Tribunal: TJMT
Processo: 1044711-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044711-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (APELADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O reconhecimento de litispendência, que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, é hipótese excepcional que permite a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, a fim de evitar condenação excessiva.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1a instância, que, ao reconhecer a litispendência em execução fiscal promovida contra a empresa White Martins Gases Industriais Ltda. e suas subsidiárias, extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada com base no valor da causa.

Nas razões recursais, o
apelante argumenta que, em casos de extinção do processo por litispendência, não há que se falar em proveito econômico para o executado, uma vez que o crédito tributário permanece íntegro e ainda exigível. Diante disso, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme autoriza o artigo 85, § 8o, do CPC. Para embasar sua alegação, o apelante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que confirmam a aplicação da equidade em situações similares, onde a extinção do processo se dá sem impacto direto sobre o mérito da controvérsia.

Por esse motivo, requer
o provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida,
e por consequência, fixando os honorários por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está em consonância com a legislação processual vigente, uma vez que o trabalho desempenhado pelo advogado foi necessário e efetivo, resultando na extinção do processo, o que justificaria a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de Execução Fiscal n.o 1044711-35.2021.8.11.0041, em que foi declarada extinta a ação em razão da ocorrência de litispendência, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., e White Martins Gases Industriais Ltda., com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2021/448822, referente ao valor de R$ 418.727,80 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a litispendência, extinguiu a execução nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da CDA.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, alegando que, em casos de extinção do processo por litispendência, não há proveito econômico para o executado, o que justificaria a aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito
à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal que foi extinta diante d
a ocorrência de
litispendência
.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos,
uma vez que os Executados foram devidamente citados
, razão pela qual, deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)
.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de
pré
-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba
honorária ,
nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)”.

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ressalte-se ainda que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em que o crédito tributário executado é objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Não se conhece da pretendida ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. "
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(
AgInt
no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022).

3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO
CONEXA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1.
A
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa (
AgInt
no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
de 17/02/2021).

2. Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória.

4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)”.

No presente caso,
embora
o processo tenha sido extinto, o crédito permanece exigível e continua sendo objeto de execução em outra ação em curso. Dessa forma, o valor da dívida, correspondente ao valor atribuído à causa, não representa um proveito econômico efetivo para nenhuma das partes, o que torna inadequada a fixação dos honorários com base nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.

Tal situação justifica a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, que prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos casos em que a aplicação do § 2o do mesmo artigo possa resultar em uma condenação excessiva.

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é essencial para evitar que a parte vencida seja condenada ao pagamento de honorários desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado da parte contrária. Isso é especialmente relevante quando não houve análise de mérito, mas apenas questões processuais preliminares, como no caso em questão. A fixação dos honorários sucumbenciais deve, portanto, refletir o real trabalho desempenhado pelo advogado, considerando que, neste caso, a atuação foi restrita à apresentação de preliminares que levaram ao reconhecimento da litispendência e à consequente extinção do processo.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor certo, mediante apreciação equitativa. Este Relator, após ponderar os critérios expressos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, entende que o valor mais justo para sua fixação é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente considerando o tempo de tramitação do processo, a baixa complexidade da causa e o trabalho realizado.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reflete de forma equitativa o trabalho realizado e o tempo despendido pelo advogado da parte apelada, sem impor onerosidade desproporcional à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024